Tribunal: TJDFT
Processo: 0743482-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743482-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Não conhecido o agravo de instrumento, por deserção, uma vez que o agravante expressamente declarou que não recolheria o preparo e não tinha intenção de interpor recurso (Id 66340028), o único advogado constituído para defendê-lo peticionou renunciando ao mandato que lhe fora conferido (Id 66911487). Assim, necessário que seja regularizada a representação processual do ora recorrente. O art. 112 do CPC dispõe: “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Dita providência foi atendida pelo advogado habilitado que, no ato de renúncia, demonstrou havê-la comunicado a seu constituinte bem como juntou escritos comprovando a efetiva ciência da parte representada em relação à renúncia (Id 66911488). Posto isso, e considerando a regra procedimental posta no art. 76, § 2o, I, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para conceder à parte agravante prazo de 15 (quinze) dias para que regularize sua representação processual. À Secretaria da 1a Turma para que exclua da autuação os dados do advogado renunciante que atuava em defesa da parte recorrente. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se o agravante pessoalmente. Brasília, 4 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora